Tribunal: TJSP
Processo: 0053089-94.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0053089-
94.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado WILLIAM
SILVA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame dos apelos, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade de
William Silva dos Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109,
inciso V e 118, todos do Código Penal. Comunique-se. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053089-94.2014.8.26.0050 -Voto no 36.250
2
Apelação Criminal com Revisão no 0053089-94.2014.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.250
Apelações
criminais

Roubo
tentado

Sentença
condenatória

Pretensão defensiva buscando a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o
crime de furto e a aplicação da atenuante de confissão
espontânea

Pleito
ministerial
objetivando
o
recrudescimento do regime prisional e a cassação do
sursis
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal
Reconhecimento da modalidade intercorrente

Decurso do interstício legal entre a data da publicação da
sentença e a deste julgamento. Extinção da punibilidade
declarada, prejudicados os apelos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que William Silva dos Santos, por infração ao artigo
157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e 3 (três) dias-multa, no mínimo
legal, concedido o sursis pelo prazo de dois anos, com prestação de
serviços à comunidade no primeiro ano do benefício, sendo absolvido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053089-94.2014.8.26.0050 -Voto no 36.250
3
imputação prevista no artigo 157, caput, do referido Codex, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público postula o recrudescimento
do regime prisional e a cassação do sursis.
William, por sua vez, busca a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para o crime de furto e a aplicação da atenuante de confissão
espontânea.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento exclusivo do apelo
acusatório.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicados os
apelos máxime porque o do Ministério Público não busca a elevação da
pena -, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com
efeito,
em
face
da
quantidade
da
quantidade da pena corporal aplicada ao réu, não superior a dois anos, o
prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, CP), tendo em vista
que o recurso ministerial não visa ao aumento do quantum punitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053089-94.2014.8.26.0050 -Voto no 36.250
4
Pois bem.
No caso sub examine, ocorre salientar que se
consumou o quadriênio legal entre a data da publicação da r. sentença
condenatória (19.08.2015 fl. 215) e a deste julgamento, a denotar ter
o Estado decaído do direito de perseguir a punição do acusado, por ter se
verificado a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, prejudicada, assim, a análise dos méritos postos nos
recursos.
Convém anotar, por fim, que a pena de multa,
por se classificar como mais leve, prescreve com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame dos
apelos, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade de William Silva
dos Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053089-94.2014.8.26.0050 -Voto no 36.250
5
V e 118, todos do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator